Tribunal: TJDFT
Processo: 0723449-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELMUTH FELIP ZIMMER, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S/A e STARS BANK INTERMEDIAÇÕES E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, cujo propósito é a anulação de contrato de mútuo com parcelas consignadas em folha de pagamento. Verifica-se que foi proferida sentença de mérito no dia 28/07/2023, que homologou acordo celebrado entre o Autor e o réu BANCO C6 CONSIGNADO S.A, bem como, homologou o pedido de desistência da ação em relação à STARS BANK INTERMEDIAÇÕES E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.(ID 49770359). Intimada, o recorrente se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 51471247). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que homologou transação entre as partes e resolveu o mérito com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, segunda, 25 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator